Tribunal: TJDFT
Processo: 0716850-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0716850-53.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: ULYSSES MELLO RAMALHETE - ME RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Ulysses Mello Ramalhete - Me contra r. decisão que negou provimento ao Recurso Inominado 07566021820218070016, nos termos sintetizados na ementa que segue: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE RESERVA DE ESPAÇO PARA CASAMENTO. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR CONTRATANTE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR AO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que acolheu o pedido autoral de resolução de contrato de reserva de espaço para casamento, condenando-a ainda à restituição do valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), referente ao valor pago pela autora, já abatida a multa contratual de 20%. Sustenta a recorrente que, além do valor da multa, são devidas as taxas de serviços executados durante todo o contrato entabuado pelas partes, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Pede a reforma da sentença para minorar o valor a ser ressarcido para R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. Rejeito a preliminar de inovação recursal, uma vez que a retenção das taxas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) foi expressamente requerida pela recorrente em sua contestação, ID 33729578, pg. 07, já tendo sido submetida, portanto, ao julgamento de origem, no qual não restou acolhida essa parte da pretensão. Não há supressão de instância no caso. IV. Com efeito, a sentença reconheceu a resolução do contrato por iniciativa da parte autora, ora recorrida. O próprio contrato estabelece multa de 20% (vinte por cento) para esta hipótese, considerando que a desistência ocorreu a menos de 180 (cento e oitenta) dias do evento. No que se refere às taxas alegadas pela recorrente, cumpre observar que o contrato não prevê a respectiva retenção em caso de desistência. Há apenas especificação de que, do total pago pela contratante, R$ 1.000,00 (mil reais) se referem a taxas de contrato, reserva e manutenção de bloqueio da data e serviços de secretaria, degustação, agendamento, organização e contratação de demais serviços de terceiros. V. A cláusula penal compensatória, como no caso, constitui prefixação das perdas e danos e, por isso mesmo, não admite, como regra, indenização suplementar. Destaque-se que a primeira parte do parágrafo único do art. 416 do Código Civil dispõe que, "Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado." Portanto, ausente previsão contratual no sentido de retenção das taxas, em caso de resolução do contrato por iniciativa do contratante, não havendo que se minorar o valor da condenação. VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1416868, 07566021820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Discorre a Reclamante que a Reclamada, em 20.8.2019, contratou a locação de todas as dependências da Chácara Morro do Cristal (Farol do Cerrado) para o casamento de seu filho agendado para o dia 18.7.2020. Narra que, por força da pandemia da COVID-19, o casamento foi adiado para 11.12.2021, todavia, por impossibilidade de o noivo vir para o Brasil, nova alteração foi ultimada para o dia 10.9.2022. Relata que em razão da alteração da data foi cobrado valor adicional, o que teria gerado irresignação da Reclamada, que pediu o cancelamento do contrato e a devolução do valor que pagou. Alega que o pedido foi julgado procedente para declarar resolvido o contrato firmado entre as partes e determinar à ora Reclamante a restituição de R$ 7.600,00, com juros de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado, e correção monetária, desde os respectivos pagamentos. Inconformada com a decisão, interpôs Recurso Inominado requerendo o pagamento parcelado e o desconto de R$ 1.000,00 referente à taxa de contratação, todavia, o recurso não foi provido. Assevera que a decisão contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser possível aplicação da teoria da exceção de ruína em casos semelhantes e, consequentemente, permitir o parcelamento do débito. Ressalta que os julgados do STJ demonstram que em caso de boa-fé, a fim de evitar a ruína da empresa, são permitidas outras formas de pagamento. Ao final, pede o provimento da Reclamação para que seja reconhecida a arbitrariedade do v. Acórdão que negou o parcelamento, cassando em parte a decisão proferida. Preparo devidamente comprovado (Id. 35650566). Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” No presente caso, a situação narrada não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco do artigo 988 do CPC. Ocorre que a Reclamante alega que a r. decisão diverge do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça de ser possível aplicar a teoria da exceção de ruína ao caso examinado. Sucede que, para que a reclamação seja processada é necessário que a divergência seja entre acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorre no presente caso. A Reclamante utiliza a reclamação como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o v. Acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça, o que não conta com previsão legal. Esta Câmara de Uniformização firmou o entendimento de que não cabe reclamação quando a parte se utiliza desse instrumento para fazer prevalecer à jurisprudência em situações nas quais o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Nesse sentido são os seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. I - A reclamação tem como pressuposto de admissibilidade a ofensa frontal à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula, não bastando, para fins de configuração da divergência, a existência de precedentes contrários à decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais. II - A reclamante não aponta qualquer precedente dentro da moldura legal que não teria sido observado pelo Colegiado reclamado. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1180774, 20180020079456RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: 426) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA CAMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSENCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O PARADIGMA. I - À Câmara de Uniformização competirá apreciar e julgar a reclamação que visar dirimir divergência entre acórdão e a jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, quando a decisão for oriunda de Turma Recursal, o que não ocorre no caso em apreço. II - Não havendo qualquer similitude entre os substratos fáticos e jurídicos que subsidiaram os acórdãos reclamado e paradigma, não há como se sustentar a tese de inobservância de entendimento consolidado. Por consequência, não é cabível a reclamação, mesmo porque não pode ser transformada em sucedâneo recursal. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1175652, 20180020068983RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: 1543--1544 Trago ainda à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Concluo que a Reclamante elegeu a via inadequada para externar o seu pleito. Assim, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I do Regimento Interno deste Tribunal, não admito a presente Reclamação e determino o arquivamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora